Tribunal: TJES
Processo: 0000310-88.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000310-88.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIAN FERREIRA PONCE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS - ART. 33, § 4.º E 40, III, DA LEI N. 11.343/06 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas , além de petrechos utilizados para preparo e embalo, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, aliada a informações pretéritas da prática de tráfico no local além possui em seus desfavor três procedimentos por atos infracionais análogo ao tráfico de drogas em curto lapso temporal com os fatos narrados na denúncia e responder a outra ação penal por crime da mesma natureza são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. 2. A causa de aumento do artigo 40, III a lei n.º 11.343/06, pune com mais rigor a prática do crime nas proximidades de uma escola. Ainda que esta estivesse desativada, os policiais militares relataram que havia, ainda, um creche e hospital nas imediações, sendo o que basta para a sua incidência. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000310-88.2021.8.08.0028

APELANTE: ADRIAN FERREIRA PONCE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
ADRIAN FERREIRA PONCE
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Iúna que o condenou à pena de e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33 c/ 40, III da Lei 11.343/06, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento da causa de aumento do artigo 40, III da Lei n.º 11.343/06.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 15 de maio de 2021, por volta de 21h38min, na rua José Satírio, no bairro Quilombo, o denunciado, foi flagrado transportando e mantendo em depósito, com o fim de traficância ilícita, substâncias entorpecentes consistentes em 31 (trinta e uma) pedras de "crack" e 12 (doze) papelotes de "cocaína".

Na ocasião dos fatos, após a guarnição da Polícia Militar receber informações que imputam ao denunciado a prática delitiva de tráfico no endereço houve intensificação do patrulhamento preventivo nas proximidades para averiguar sua a veracidade , destacando que o local é nas proximidades de unidade de saúde, praça pública, escola de ensino fundamental e médio, bem como de uma creche.

Os policiais observaram a movimentação do denunciado, que saiu da referida residência, momento em que guardou no bolso de sua jaqueta material semelhante a drogas ilícitas e, ao visualizar a guarnição militar, empreendeu fuga e dispensou os materiais que trazia consigo, os quais foram apreendidos pelos policiais, tratando-se de 04 (quatro) papelotes de "cocaína". Ato contínuo, ao ser alcançado e abordado, encontraram no interior de sua residência 31 (trinta e uma) pedras de "crack" e 08 (oito) papelotes de "cocaína", além de 02 (dois) celulares e materiais para embalo/ preparo dos entorpecentes para comercialização (01 (um) prato e 01 (uma) colher com resquícios de entorpecentes, 01 (um) tubo de lidocaína, 01 (um) comprimido de medicamento utilizado no preparo da droga, 02 (duas) lâminas e sacolas de "sacolé".

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que materialidade está provada pelo Laudo de exame químico e, a despeito da revelia, a autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os depoimentos dos guardas municipais, complementada pela confissão do apelante que confirmou guardar a droga.

O cerne dos autos refere-se ao
p
edido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06
.

Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas - 31 (trinta e uma) pedras de "crack" e 12 (doze) papelotes de "cocaína", além de petrechos utilizados para preparo e embalo, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal.

Os policiais informaram que possuíam diversas denúncias de tráfico no local; que a casa não tinha móveis sendo um ponto comercial para entorpecentes, sendo o apelante, indivíduo conhecido pela prática ilegal e que, inclusive, havia sido abordado pouco tempo antes dos fatos narrados.

Somado, a isso, como dito, na sentença, o apelante respondeu a três procedimentos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas em curto lapso temporal com os fatos narrados na denúncia, além de responder a outra ação penal por crime da mesma natureza.

Ora, tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Melhor sorte não possui o apelante em relação ao
pedido de afastamento causa de aumento do artigo 40, III a lei n.º 11.343/06.

A referida majorante pune com mais rigor pelo fato da conduta ser praticada nas proximidades de uma escola. Ainda que esta estivesse desativada, os policiais militares relataram que havia, ainda, creche e hospital nas imediações, sendo o que basta para a sua incidência.

Nesse sentido:

Com relação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é sabido que para sua incidência basta que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos.
(AgRg no AREsp n. 2.219.814/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por fim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários ao advogado dativo nos termos do artigo 85 do CPC.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.